Tribunal: TJMMG
Processo: 2000320-54.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A IMPOSIÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA ALÍNEA “E” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000320-54.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A IMPOSIÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA ALÍNEA “E” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o Cb PM Ronie Tomaz Guida, o Cb PM Jessé de Pádua Souza e Silva e o Cb PM Vinícius Pablo Lopes Cabral, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual em face da sentença que absolveu os acusados, Cb PM Ronie Tomaz Guida, Cb PM Jessé de Pádua Souza e Cb PM Vinícius Pablo Lopes Cabral, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), da prática do crime de lesão corporal. Os apelados foram denunciados pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos (Evento 1 – DENUNCIA1 – processo originário): [...] No dia 29 de maio de 2019, por volta das 21h50min, na rua Tenente Alípio Serpa, 68, bairro Andaraí, em Barbacena-MG, os denunciados, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal do civil Alípio José Soares, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito juntado no evento 1, peças IPM2, pag21 e relatórios médicos colacionados no evento 10 (IPM em apenso). Segundo consta, na data dos fatos, o ofendido foi abordado pelos militares no momento que saía de sua residência, na companhia de sua esposa e de seus filhos, uma vez que existia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Na ocasião, o ofendido foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme registro de REDS n. 2019-025241698-001, uma vez teria sido encontrada certa quantidade de drogas na sua residência. Durante audiência de custódia, o conduzido relatou ter sido agredido pelos investigados com uma gravata e com socos no rosto e no estômago no momento de sua captura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos autos que as agressões foram motivadas porque o ofendido, durante uma abordagem em data pretérita, teria jogado o veículo na direção dos policiais com o intuito de atropelá-los. No momento da prisão, os militares disseram: “Isso é bom para você aprender a jogar carro em cima de policial”. Tais agressões acarretaram um ferimento em região supraorbitária à esquerda, conforme documentos médicos. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os denunciados sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida no dia 26 de abril de 2021 (Evento 1 – RECE DENUN2 – processo originário). Na audiência realizada no dia 23 de junho de 2021, os acusados recusaram o benefício da suspensão condicional do processo ofertado pelo Ministério Público. Diante da recusa, deu-se continuidade ao processo-crime, ocasião em que foi colhido, por meio audiovisual, o depoimento de Tamires Aparecida Zecca, companheira do ofendido, na qualidade de informante (Evento 36 – processo originário). Os depoimentos do ofendido e da testemunha de acusação, Alessandra Gonçalves Fonseca, foram colhidos, por meio audiovisual, na audiência realizada nos dias 1º/09/2021 e 17/02/2022 (Eventos 62 e 113 – processo originário), respectivamente. Os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus foram tomados, por meio audiovisual, na audiência realizada no dia 23/05/2022 (Evento 139 – processo originário). Na fase do art. 427 do CPPM, foi requerida, por parte das defesas dos acusados, a juntada dos extratos de registros funcionais dos réus. O Ministério Público nada requereu. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram alegações finais escritas (Eventos 150, 158 e 160 – processo originário). Na sentença (Evento 163 – processo originário), a meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) absolveu os réus, por insuficiência de prova, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da r. sentença (Evento 178 – processo originário). O Parquet sustenta que a decisão absolutória é contrária à prova dos autos. Assevera que as agressões perpetradas contra a vítima, de acordo com os documentos médicos constantes dos autos, não se mostram compatíveis com resistência, e sim com as agressões relatadas pelo ofendido. Aduz que as alegações do ofendido não apresentam contradições com as lesões descritas no laudo pericial e, ainda, são corroboradas pelos depoimentos da testemunha Alexsandra Gonçalves Fonseca e da companheira da vítima, Tamires Aparecida Zecca. Aduz, ainda, que houve uso da força excessiva totalmente desarrazoado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 caso em tela; que os autos apontam a existência de um desentendimento entre a vítima e os apelados; e que o excesso é reforçado pela fala dos militares na data dos fatos – “Isso não vai dar nada. É esse cara aqui que a gente quer” –, presenciada pela civil Alexsandra Gonçalves Fonseca, testemunha isenta. Os réus apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação aviado pelo Ministério Público (Eventos 188 e 190 – processo originário). A ilustre procuradora de Justiça apresentou parecer (Evento 8) pugnando pelo total conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância, com as condenações dos apelados nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Insurge-se o Ministério Público sob a premissa de que as alegações do ofendido são coerentes com as lesões descritas no laudo pericial e, ainda, são corroboradas pelos depoimentos da testemunha Alexsandra Gonçalves Fonseca e da companheira da vítima, Tamires Aparecida Zecca. O exame dos autos nos leva à conclusão de que não assiste razão ao apelante, motivo pelo qual a impugnação apresentada não deve ser acolhida. Os elementos de prova existentes no processo não delineiam um conjunto probatório firme e coerente para a imposição de um decreto condenatório, haja vista que, dos depoimentos prestados pelo ofendido e pela sua companheira, Tamires Aparecida Zecca, constata-se uma narrativa de agressões não condizentes com a prova pericial realizada e destoante dos depoimentos das demais testemunhas civis. A companheira do ofendido, Tamires Aparecida Zecca, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), prestou as seguintes declarações: [...] QUE por volta das 21H00Min, um dos policiais perguntou ao ofendido: “Você que é o Alípio?” QUE o ofendido respondeu: “Sim! Sou eu! Mas o que está acontecendo?” QUE o ofendido preguntou por três vezes aos policiais o que estava acontecendo. Mas o ofendido não obteve resposta. QUE um policial disse: “É você que a gente quer!” QUE o Pablo deu uma gravata no ofendido. QUE os outros dois policiais derrubaram o ofendido ao solo e começaram a agredi-lo. QUE colocaram o ofendido de barriga para o chão e o algemaram. QUE mesmo algemado o ofendido continuou sendo agredido na cara, na cabeça, nas costas, no peito. QUE um dos policiais disse: “Você lembra daquela época do Diniz II? Que você tentou matar policial dando ré no carro?”. QUE os policiais ainda batiam no ofendido. QUE bateram muito no ofendido. QUE saiu até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sangue no nariz e na boca do ofendido. QUE o ofendido chegou a vomitar sangue grosso [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 10 – fls. 18/14 - 2000732-19.2020.9.13.0003) Em Juízo, o ofendido, ao ser indagado acerca das lesões que sofreu, informou que os policiais “deformaram bastante o seu rosto” (Evento 62 – ÁUDIO/VÍDEO 5). Entretanto o laudo do exame de corpo de delito (n. 2019-056-002947-024-008460529-81) cita apenas “ferida cicatrizada, linear, medindo cerca de 1,0 cm de comprimento na região orbitária esquerda superior” (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 21/22 - 2000732-19.2020.9.13.0003). Embora tenha havido o transcurso de 27 dias entre a data dos fatos (29/05/2019) e a data da realização da perícia (25/06/2019), por óbvio, diante da violência citada pelo ofendido e por sua companheira, o resultado do exame pericial seria diverso do acima apontado. No que se refere ao depoimento da civil Alexsandra Gonçalves da Fonseca, este deve ser analisado com certa ressalva, uma vez que apresenta contradições. Em determinado momento, informa que “os policiais não paravam de agredir o ofendido”; “que no momento de sua chegada na rua onde os fatos se deram, não viu resistência por parte do ofendido”, e, em seguida, informa que, “quando viu o ofendido, este já estava algemado fora da casa onde residia”. Além da contrariedade apontada, chama atenção a semelhança/coerência de seu depoimento com a versão apresentada pelo ofendido e o fato de a testemunha ter informado que estudou com o advogado do ofendido. [...] QUE dias após recebeu telefonema do advogado do ofendido, pelo que a segunda testemunha disse que testemunharia em juízo tudo o que havia presenciado. QUE estudou com o advogado do ofendido [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 10 – fls. 14/17 - 2000732-19.2020.9.13.0003). Lado outro, os apelados asseveraram que abordaram o ofendido no intuito de cumprir mandado de prisão expedido em desfavor dele; que este agrediu com socos e chutes o Cb PM Pablo, sendo que foi necessário o uso de golpes traumáticos a fim de repelir a injusta agressão e realizar a algemação; que o Cb PM Pablo e o ofendido caíram ao solo; e que utilizaram a força necessária para a contenção do ofendido, que resistia à prisão. No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados pelas testemunhas Marcelo de Souza Canuto, Hugo Leonardo Duarte e Chirlei Pereira da Silva Canuto, em sede de IPM (Evento 1 – PEÇAS IPM 10 – fls. 12/14; fls. 27/28 e fls. 50/52, respectivamente - 2000732-19.2020.9.13.0003), e em juízo (evento 139 – ÁUDIO/VÍDEO3; ÁUDIO/VÍDEO2 e ÁUDIO/VÍDEO4, respectivamente). Transcrevo, a título elucidativo, o depoimento prestado pelo civil Marcelo de Souza Canuto: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] QUE no dia dos fatos estava saindo de casa na companhia de sua esposa Chirlei. Mas ao ver três motocicletas conduzidas por policiais, permaneceu no interior do imóvel onde residia. QUE os três policiais vigiavam a casa onde o ofendido residia. QUE o ofendido, as sair da casa onde morava, foi abordado pelos três policiais. QUE o ofendido tentou fugir, tentou entrar novamente em casa, sendo impedido pelos três policiais. QUE os três policiais conseguiram imobilizar o ofendido. QUE a contenção policial ocorreu em um corredor aberto, entre um portão e a casa onde o ofendido residia. QUE após a algemação os três policiais levaram o ofendido até a rua. QUE uma viatura com outros três policiais chegou no local cerca de 10 a 15 minutos após o início da abordagem. [...] RESPONDEU que o ofendido reagiu a abordagem policial. QUE o uso da força foi utilizado somente o necessário para fins de que o ofendido fosse algemado. QUE após a algemação os três policiais cessaram o uso da força. [...] RESPONDEU que tendo em vista que residia em um imóvel de dois andares e no momento da atuação policial estava na companhia de sua esposa no segundo andar, viram de forma privilegiada as diligências policiais [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 10 – fls. 12/14 - 2000732-19.2020.9.13.0003) Diante do exposto, não há lastro probatório suficiente para a imposição de um decreto condenatório em desfavor dos apelados. A manutenção da absolvição, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator